Tribunal: TJSP
Processo: 1005030-48.2020.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de relação contratual c.c. indenização por danos materiais e morais – banco não logrou êxito em comprovar a regularidade do contrato que o autor assegura que não celebrou – devolução de forma simples dos valores indevidamente descontados dos proventos de aposentadoria do postulante - danos morais caracterizados - fixação do ressarcimento dentro dos parâmetros

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de relação contratual c.c. indenização por danos materiais e morais – banco não logrou êxito em comprovar a regularidade do contrato que o autor assegura que não celebrou – devolução de forma simples dos valores indevidamente descontados dos proventos de aposentadoria do postulante - danos morais caracterizados - fixação do ressarcimento dentro dos parâmetros da Corte – demanda procedente - recurso improvido.*